Tribunal: TJPA
Processo: 0002681-13.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002681-13.2013.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, EDIMIRIS FURTADO FRANCA

APELADO: EDIMIRIS FURTADO FRANCA, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. DEVIDO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
em face do acordão de id.
Num. 3432541 - Pág. 1/6,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível e recurso adesivo
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim
,
nos autos da Ação de Cobrança n° 0002681-13.2013.8.14.0004 proposta por
EDIMIRIS FURTADO FRANCA em face da FUNDAÇÃO HOSPITALAR VALE DO JARI e do MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
.

Em síntese, a autora alega ter laborado para a fundação Requerida entre
09/05/1992 até 30/11/2010
, ocasião em que foi despedida sem justa causa. Por estes fatos, alegar ter direito as verbas trabalhistas, bem como os salários do mês de novembro de 2010, com todos os seus reflexos.

A Justiça do Trabalho declinou a competência da ação para a Justiça Comum, sendo que o juízo de 1º Grau aceitou a competência do feito e determinou a citação do réu.

O Município apelante apresentou contestação, requerendo em síntese, a extinção da petição inicial por inércia, ilegitimidade de parte; e no mérito, pede a nulidade do contrato de trabalho do contrário temporário existente entre as partes; reserva do possível.

Foi oportunizada à parte Requerente apresentar Réplica, mas permaneceu inerte. Em seguida, foi proferido despacho afastando as preliminares, ocasião em que foi anunciado o julgamento antecipado da lide.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“3. Dispositivo

Diante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: a) Para condenar o Requerido a pagar a requerente o valor de R$5.075,18 (cinco mil setenta e cinco reais e dezoito centavos), valor devido na data de ingresso da petição inicial, que se encontra sem a incidência dos juros de mora, que deve ser considerado 0,5% ao mês a contar da citação.

A quando da emissão da RPV, o valor deve ser pela TR, em obediência à Lei nº 11.960/2009 e a partir de março de 2015 pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, considerando o valor principal da parcela; b) Para condenar o Requerido a pagar o valor de 762,22 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente ao salário do mês de novembro de 2010, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e juros legais de 0,5% ao mês, ambos desde a data em que pagamento era devido, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Tendo em vista que os pedidos foram julgados procedentes em parte, condeno o Requerente ao pagamento de metade das custas, observada a gratuidade concedida.

Sem custas para o Estado, nos termos do artigo 40 da lei estadual 8.328/2015.

Quanto aos honorários, cada parte deve arcar com o honorário de seu patrono, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, inciso I do CPC2015.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA.”

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. DEVIDO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de
omissão na análise da não incidência do repetitivo do

STF. Isso porque
o caso concreto não se enquadra no precedente citado no acordão, pois
o servidor temporário não teve o seu contrato declarado nulo em razão da falta de aprovação em concurso público. Além disso,
foram efetivadas prorrogações que por si só não afastam a natureza administrativa da contratação excepcional.

Suscita que o vertente caso não cuidou por vislumbrar o atendimento ou não à legalidade da contratação do Recorrido. Estava, pois, a sua contratação de acordo com os princípios da administração publica (art. 37, IX, da Constituição Federal), ocorrendo apenas prorrogação que não torna nula sua contratação.

E mais, que o caso não trata de servidor público que teve sua investidura em cargo ou emprego público anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário, cujo contrato de trabalho foi prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo, ou até mesmo para anulá-lo.

Ao final, pugna pelo saneamento da presente omissão no julgado, em vista ao
Distinguish
que carreia o caso concreto, que está apto, na realidade, ao reconhecimento da ausência de direito a qualquer saldo de FGTS, em vista à contratação de natureza meramente administrativa.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão em anexo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Ademias, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso, concreto, conforme relatado acima, o embargante aduz, a existência de omissão no julgado embargado, porém, não assiste razão ao embargante.

Isso porque restou demonstrado que
a autora laborou para a fundação requerida entre
09/05/1992 até 30/11/2010
, ocasião em que foi despedida sem justa causa.

Por isso, se observou que a
contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

A seguir colaciono trecho da fundamentação do acordão embargado, uma vez que é bastante elucidativo, evitando-se repetições desnecessárias:

“Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito
ao depósito do
FGTS e de saldo
de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei n°
8.
036/90, o
qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde aue mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel
a
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, pondero que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o
pagamento de salário e o depósito do FGTS
(tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2
o
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Logo, a vinculacão iurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico

único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não

tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS.

diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de

violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, além do saldo de salário não percebido pela requerente.(...)
”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020